Tribunal: TJSP
Processo: 1044001-30.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Popular – Concurso Público – Pretensão à anulação da etapa dissertativa ou de todo o VIII do Concurso de Ingresso à Carreira da Defensoria Pública do Estado de São Paulo – Vazamento do conteúdo da terceira prova dissertativa – Falha pontual – Efetividade e adequação das providências tomadas pela organização, sanando-se a falha e preservando a legalidade e validade do concurso

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Popular – Concurso Público – Pretensão à anulação da etapa dissertativa ou de todo o VIII do Concurso de Ingresso à Carreira da Defensoria Pública do Estado de São Paulo – Vazamento do conteúdo da terceira prova dissertativa – Falha pontual – Efetividade e adequação das providências tomadas pela organização, sanando-se a falha e preservando a legalidade e validade do concurso – Lisura do certame não comprometida – Não demonstrada, ademais, a ocorrência de ato ilegal lesivo ao patrimônio público ou à moralidade administrativa na conduta da organização – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044001-30.2019.8.26.0053
R
Registro: 2020.0000600899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1044001-30.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
FRANCISCO VENTURA BATISTA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044001-30.2019.8.26.0053
R
Voto no 17.332
Apelação Cível no 1044001-30.2019.8.26.0053
Apelante
: JOSÉ FRANCISCO VENTURA BATISTA
Apelados
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
Comarca
: SÃO PAULO
Juiz de 1o Grau: FAUSTO JOSÉ MARTINS SEABRA
APELAÇÃO Ação Popular Concurso Público Pretensão à
anulação da etapa dissertativa ou de todo o VIII do Concurso de
Ingresso à Carreira da Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Vazamento do conteúdo da terceira prova dissertativa Falha
pontual Efetividade e adequação das providências tomadas pela
organização, sanando-se a falha e preservando a legalidade e
validade do concurso Lisura do certame não comprometida
Não demonstrada, ademais, a ocorrência de ato ilegal lesivo ao
patrimônio público ou à moralidade administrativa na conduta da
organização Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta nos autos
de ação popular ajuizada em face da Defensoria Pública do
Estado de São Paulo e da Fundação Carlos Chagas com o fim de
anular a segunda e terceira provas escritas ou seja realizado
novo VIII concurso público para ingresso na carreira de
Defensor Público do Estado de São Paulo, bem como condenar as
rés ao ressarcimento dos danos causados ao erário, julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 844/848.
Apela
o
autor
popular
(fls.
876/881)
aduzindo, em síntese, a necessidade de reforma da r. sentença
diante da comprovação da ilegalidade e lesividade nos atos
dos apelados. Alega estar comprovado que o operador gráfico
imprimiu o arquivo da Terceira Prova, a qual foi agrupada às
demais provas do sábado e foi entregue à Segunda Prova
Escrita para candidata Jessika de Lima Freire proporcionando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044001-30.2019.8.26.0053
R
lhe conhecimento prévio de todo o conteúdo da Terceira Prova,
quando da realização da Segunda Prova, conduta, portanto,
reprovável pelo ordenamento jurídico. Assevera que com a
suspensão da aplicação da Terceira Prova Escrita, com
ulterior remarcação, o certame ficou prejudicado. Por fim,
ressalta a ocorrência de ofensa aos princípios da
Administração, do “due process” Administrativo, ausência de
motivação e de publicidade, o grave comprometimento da lisura
do certame e a ilegalidade.
O recurso recebeu respostas (fls. 886/900 e
909/916).
Opinou a Procuradoria de Justiça pelo
desprovimento da apelação (fls. 938/945).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuida-se de ação popular ajuizada pelo
cidadão José Francisco Ventura Batista, visando à anulação da
segunda e terceira provas escritas ou a realização de novo
certame, bem como a condenação das rés ao ressarcimento dos
danos causados ao erário. Narra que quando da aplicação da
segunda prova escrita, realizada no sábado, dia 08.06.2019,
houve a distribuição equivocada, a uma das candidatas
(Jessika de Lima Freire), do caderno de rascunho
correspondente à terceira prova escrita, a qual seria
realizada no domingo, dia 09.06.2019, comprometendo o sigilo
das questões e, consequentemente, a lisura do concurso.
A
r.
sentença
houve
por
bem
julgar
improcedente a ação.
Nenhum reparo comporta a r. sentença.
O Juízo a quo deu correta solução à
demanda, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044001-30.2019.8.26.0053
R
e jurídicos fundamentos.
Como cediço, manifesta-se a ação popular
como um instrumento constitucional posto à disposição de
qualquer cidadão visando anular ato lesivo ao patrimônio
publico ou de entidade que o Estado participe, à moralidade
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e
cultural (art. 5.o, inciso LXXIII).
De acordo com o escólio de Hely Lopes
Meirelles, “ação popular é o meio constitucional posto à
disposição de qualquer cidadão para obter a invalidação de
atos ou contratos administrativos - ou a estes equiparados -
ilegais e lesivos do patrimônio federal, estadual e
municipal, ou de suas autarquias, entidades paraestatais e
pessoas jurídicas subvencionadas com dinheiros públicos”.
(...) “Sem estes três requisitos - condição de eleitor,
ilegalidade e lesividade -, que constituem os pressupostos da
demanda, não se viabiliza a ação popular”1 (grifos nossos).
No caso dos autos, o cerne da questão
verifica-se em saber se as medidas adotadas pelas rés após o
equívoco em entregar a uma das candidatas o caderno de
rascunho correspondente à terceira prova escrita, a qual
seria realizada no dia seguinte, ou seja, em 09.06.2019,
foram capazes de preservar o sigilo do certame e a
observância aos princípios da administração, notadamente, os
da
legalidade,
impessoalidade,
isonomia,
publicidade
e
moralidade necessários nos concursos públicos.
Com efeito, ficou comprovado nos autos
(fls. 460/462), que tão logo constatou-se a falha na entrega
da terceira prova escrita, a qual seria aplicada no dia
1 Cf. MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança: ação popular, ação civil pública, mandado de
injunção, habeas data, ação direta de inconstitucionalidade. 30.a ed. atual. e compl. São Paulo: Malheiros,
2007, p. 123-124.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044001-30.2019.8.26.0053
R
seguinte
(09.06.2019),
a
organização
tomou as
devidas
providências, recolhendo o caderno e suspendendo a aplicação
dessa terceira prova, diante do comprometimento do sigilo da
prova, para que fossem elaboradas novas questões.
Assim,
verificado
que
a
falha
não
comprometeu a lisura da segunda prova, mas tão somente o
sigilo das questões atinentes à prova do dia seguinte, foi
que a organização decidiu pelo transcurso normal desta prova
realizada no sábado dia 08.06.2019. E, na sequência, realizou
a correta e pronta comunicação acerca do adiamento da prova
do dia 09.06.2019, pois no mesmo dia 08.06.2019, foi
divulgado comunicado da Presidência da Banca Examinadora do
VIII do Concurso, informando o adiamento da prova, bem como,
publicado no sítio eletrônico da Defensoria Pública do Estado
(fls. 480/481) e no perfil da Defensoria Pública em redes
sociais (fls. 482/484).
No mais, ao contrário do alegado pelo
apelante, através de apuração interna, a Fundação Carlos
Chagas encaminhou à Defensoria Pública, o ofício NEP/615
(fls. 463/466), o qual esclareceu a pontualidade da falha
ocorrida, ou seja, somente houve a impressão de apenas um dos
cadernos de rascunho, o que ficou comprovado quando da
realização de procedimento de verificação e abertura dos
pacotes
lacrados, devidamente
registrado em
ata
(fls.
478/479), constatando-se que as provas do domingo estavam
absolutamente em ordem.
Dessa forma, incontroversa a ocorrência de
falha na entrega da terceira prova escrita, a qual seria
aplicada
no
dia
seguinte
(09.06.2019),
para
uma
das
candidatas, no entanto, ficou comprovado que as rés agiram
de forma escorreita e adequada, tomando as devidas
providências para sanar a lisura e o sigilo do certame, não
se podendo falar em violação de nenhum princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044001-30.2019.8.26.0053
R
Administração, principalmente os da legalidade, razoabilidade
e proporcionalidade, inexistindo, assim, lesão à coletividade
ou ao patrimônio público.
Acerca dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade ensinam Marcelo Alexandrino e Vicente
Paulo2:
“Embora, conforme alertado anteriormente, não seja
feita, muitas vezes, uma distinção precisa entre os
dois princípios ora em tela, pensamos ser mais
frequente os administrativistas associarem o princípio
da razoabilidade às análises de adequação e necessidade
doa ato ou da atuação da administração pública. Assim,
não basta que o ato tenha uma finalidade legítima. É
necessário que os meios empregados pela administração
sejam adequados à consecução do fim almejado e que sua
utilização, especialmente quando se trate de medidas
restritivas ou punitivas, seja realmente necessária.”
(...)
“Em síntese, sempre que que autoridade administrativa
tiver à sua disposição mais de um meio para a
consecução do mesmo fim, deverá utilizar aquele que se
mostre menos gravoso aos administrados, menos restrito
aos direitos destes. Se for adotado uma ato mais
restritivo
do
que
o
estritamente
necessário
ao
atingimento dos resultados pretendidos, diz-se que ele
é desarrazoado (ou desproporcional) por falta de
necessidade é mais restritivo do que o necessário.”
Ao contrário do alegado pelo apelante,
verificou-se que as providências tomadas pelas rés foram
transparentes, imediatas e capazes de preservar a lisura e o
sigilo do certame, bem como foram adequadas para evitar um
maior impacto aos envolvidos, atentando-se aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade ao evitar a anulação de
toda a etapa dissertativa, ou ainda, de todo o concurso.
Por fim, a candidata, supostamente beneficiada, Jessika de Lima Freire, não pontuou
suficientemente para passar para a fase seguinte do concurso,
2
In
Marcelo
Alexandrino,
Vicente
Paulo.
Direito
Administrativo
Descomplicado. 24a ed. São Paulo: Método, 2016, p. 240/241.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044001-30.2019.8.26.0053
R
não havendo necessidade de divulgação do conteúdo do caderno
de prova equivocadamente entregue a ela. Ademais, conforme
bem ressaltou a Procuradoria de Justiça em seu parecer às
fls. 944, “não é razoável a exigência sugerida pelo apelante
da divulgação do conteúdo da prova 'vazada' para comprovação
do conteúdo inédito da terceira fase do certame ocorrida em
14/07/19. Primeiro porque ausente suspeita fundada de que
tenha sido o mesmo conteúdo, tanto que a citada candidata
Jessika sequer alcançou pontuação suficiente e foi eliminada
do certame conforme documento de fls. 424/429. Depois, as
rés, ambas de ilibada reputação, não se prestariam a uma
farsa de tal magnitude. Ademais, a ocorrência foi amplamente
noticiada pelas rés e redundou em investigação pelo Ministério Público por meio do inquérito civil no
14.0695.0000562/2019-6 e a conclusão se deu pela suficiência
das medidas adotadas pelas rés, tratando-se de erro não
intencional e inapto a macular a validade do concurso no
tocante a sua continuidade, daí por correta a decisão de
adiamento da terceira fase mas não da segunda quando nada de
irregular foi apurado.”
Cumpre ressaltar que o mencionado inquérito
civil no 14.0695.0000562/2019-6, oriundo de notícia realizada
por candidatos inscritos no certame foi arquivado pela
Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social, com
homologação do Conselho Superior do Ministério Público
conforme documentos juntados aos autos.
Portanto, não se constata a ilegalidade e a
lesividade alegadas, restando demonstrado nos autos que as
providências tomadas pelas rés foram suficientes e adequadas
para preservar a legalidade e a validade do VIII Concurso
Público para o ingresso na Carreira de Defensor Público do
Estado de São Paulo.
Diante
dessas
considerações,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044001-30.2019.8.26.0053
R
improcedência da demanda era mesmo medida que se impunha.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado que
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão tenha sido analisada.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator